Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-25.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004970-25.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADELAR IUNG - CPF: 018.466.419-50 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ADALBERTO IUNG - CPF: 886.402.809-91 (APELADO), IRANISIA IUNG - CPF: 005.085.039-30 (APELADO), JHEAN VYTOR ROCHA IUNG - CPF: 055.100.521-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM O ESCOPO DE GARANTIR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - IMPLANTE DE MARCA PASSO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ÓBITO DA MÃE DOS AUTORES – SITUAÇÃO FÁTICA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE -
NÃO OBSERVÂNCIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – HONORÁRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

I. CASO EM EXAME

1. Pretende o Apelante a reforma da sentença que o condenou em indenização para excluir ou a redução do
quantum
, ante à ausência de nexo causal, bem como a redução da verba honorária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1
A demora do Estado em cumprir decisão judicial que determinava a implantação urgente de marca passo, sob pena de risco de vida da paciente é fato a ensejar pleito indenizatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.1
É jurisprudência deste Sodalício que a simples demora na realização de cirurgia é não fato a ensejar danos morais, sendo considerado como mero dissabor.

3.2 No entanto, no caso posto sob análise, há algumas peculiaridades que ultrapassam a fronteira do dissabor ou mero aborrecimento, tais como: A) Cirurgia de caráter emergencial; B) Demora do Poder Público em cumprir decisão judicial proferida em sede de Ação Civil Pública para realização de cirurgia cardíaca.

3.3 Clarividente e demonstrado que não se trata de mero aborrecimento, mas sim de omissão do poder público que mesmo diante de uma ordem judicial, não a cumpriu, omissão esta que indubitavelmente foi a causa do óbito da paciente e mãe dos Autores.

3.4 Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o Magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

3.5 Pleito de redução da verba honorária.

3.6 Honorários advocatícios estabelecidos dentro dos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1
Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso parcialmente provido apenas e tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório.

Tese de julgamento: A
demora na realização de cirurgia cardíaca de urgência é fato que ultrapassa a fronteira do dissabor ou mero aborrecimento quando: A) Cirurgia de caráter emergencial; B) Demora do Poder Público em cumprir decisão judicial proferida em sede de ação ordinária para realização de cirurgia cardíaca.

Demonstrado que não se trata de mero aborrecimento, mas sim de omissão do poder público que mesmo diante de uma ordem judicial, não a cumpriu, omissão esta que indubitavelmente foi a causa do óbito da paciente e mãe dos Autores, devida é a indenização por danos morais, cujo valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: sem citação.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ - AgInt no AREsp 1414776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020);
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.628.039/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida peço juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1004970-25.2020.811.0040, julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o Apelante, à título de indenização, no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a serem divididos entre os autores da ação.

O objeto da ação era pedido de indenização pelo fato de Apelante ter demorado para implantar um marca passo, tendo ocorrido o óbito do paciente, apesar de haver decisão judicial, determinado o referido implante.

Em suas razões recursais, argumenta que a perda de uma chance deve ser analisada sob o ponto de vista de cura da paciente, que o óbito da paciente não ocorreu pela conduta do Estado, mas sim pelo fato desta possuir grave doença cardíaca.

Afirma que, caso este Sodalício entenda por estar configura a responsabilidade do Apelante sob o fundamento de perda de uma chance, sustenta que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Por fim, requer sejam os honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação e em fase de liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas no Id. 255461704.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 257097187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se restou configurada a teoria de perda de uma chance para efeito indenizatório, em razão de suposta demora do Apelante no implante de marcapasso na paciente, a qual veio a óbito.

Os pedidos estão assim formulados na exordial,
in verbis:

Diante do exposto, requer:

A - CONDENÇÃO do réu, o ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, a título de indenização por dano moral, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) corrigida monetariamente, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora, contabilizados desde a citação, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;

B - Que o requerido seja condenado, a título de indenização por dano material, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente R$ 143.398,00 (cento e quarente e três mil trezentos e noventa e oito reais) corrigida monetariamente e acrescidos de juros de mora, contabilizados desde a citação, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;

C - Seja deferido o pedido de Justiça Gratuita, sem prejuízo do seu sustento próprio e da sua família, pelo que pede os benefícios da justiça gratuita previstos na Carta Constitucional de 1988;

Dá-se a causa o valor de R$ 543.398,00 (quinhentos e quarenta e três mil trezentos e noventa e oito reais)

Por se tratar da mais lídima JUSTIÇA!

Nos termos, Pede e espera deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 30/07/2024 e possui a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, para CONDENAR o ESTADO ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),

devidamente atualizados.

Em razão da sucumbência recíproca, FIXO os honorários advocatícios de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da condenações serem divididos na proporção de 50% para cada patrono de cada polo da ação, a ser pago pela parte adversa, ficando a cobrança suspensa, se deferidos anteriormente os benefícios da AJG.

O mesmo quanto as custas, lembrando que o ESTADO é isento da sua parte.

Transitada em julgado e nada sendo pleiteado em 15 dias, AO ARQUIVO, com as baixas de praxe.

P.R.I.

A pretensão recursal está assim deduzida,
in verbis:

Diante do exposto vem o Estado de Mato Grosso, à presença de Vossas Excelências, para requerer que seja provido o presente Recurso de Apelação, reformando-se a R. Sentença de fls. e fls., eis que de direito e de lei.

Nestes Termos,

Pede e Espera Deferimento.

É jurisprudência deste Sodalício que a simples demora na realização de cirurgia é não fato, por si só, a ensejar danos morais, sendo considerado como mero dissabor.

Trago à colação, à título de ilustração, os seguintes arestos,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA RENAL – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento médico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral. (TJ/MT - N.U 1019683-46.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NECESSIDADE DE CIRURGIA NO RIM – ATENDIMENTO REALIZADO PELO PODER PÚBLICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA – DANO MORAL AFASTADO – APELO PROVIDO. 1. A questão central é saber se houve falta de atendimento médico à Apelada ou negligência no atendimento por parte do poder público. 2. Ao compulsar os autos e todos os documentos anexados, verifica-se que a Apelada foi atendida pelo poder público em um dia e, no mesmo dia, foi solicitada internação e cirurgia em caráter de urgência, conforme se infere no Laudo Médico anexado aos autos. 3. As provas constantes nos autos são robustas e permitem a segura decisão de que não houve negativa, falha na prestação de serviços médicos hospitalares ou qualquer negligência por parte do poder público, não havendo que se falar em indenização, seja moral ou material, a ser suportada pelos entes federativos. 4. A demora na realização de cirurgia é apenas mero dissabor decorrente da vida cotidiana, diante da realidade da saúde pública, circunstância esta que não se amolda à situações fáticas capazes de gerar dano moral. 5. Apelo provido. (tj/mt - N.U 0003725-73.2014.8.11.0050, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 12/03/2019)

No entanto, no caso posto sob análise, há algumas peculiaridades que ultrapassam a fronteira do mero dissabor ou simples aborrecimento.

Em primeiro lugar, a realização de implante de marca passo definitivo que a genitora dos Autores necessitava não é eletiva, mas sim de caráter URGENTE, conforme se pode observar na decisão que deferiu a liminar pleiteada pela paciente na Ação Civil Pública no 1004753-50.2018.811.0040.

Importante destacar que a decisão acima mencionada foi proferida pelo juiz após o referido processo ter retornado do NAT, ou seja, foi uma decisão prolatada com apoio de parecer técnico.

Transcrevo parte da referida decisão acima mencionada (Id. 255461186), onde fica evidente a urgência da medida,
in verbis:

Vistos/BG

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de tutela de urgência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, agindo nos interesses indisponíveis de IRACÍ LIDUÍNA WEBER, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que a substituída necessita de realizar CIRURGIA DE IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA TRANSVENOSO, uma vez que se encontra internada no HRS desde 02/08/2018, em razão de ter sido diagnosticada com bloqueio atrioventricular total (CID 101442). Requer, a parte autora, a concessão de tutela antecipada determinando a imediata realização do procedimento, bem como todos os procedimentos necessários posteriormente à realização da cirurgia, tudo custeado pelo requerido.

Parecer do NAT no Num. 14768167, informando que há urgência no procedimento, devendo ser feito com brevidade, pois há risco de perda de oportunidade, bem como risco de vida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

(...)

Diante dos documentos juntados nos autos, em que há possibilidade de, sem o procedimento necessário, a parte substituída ter seu quadro de saúde agravado, resta justificada a necessidade de pronta intervenção judicial, a fim de se resguardar o direito à saúde deste.

Ademais, conforme laudos médicos constantes no Num . 14736725, a paciente necessita realizar o procedimento cirúrgico com urgência, pois corre elevado risco de morte súbita.

(...)

O perigo de dano está explicitado pela possibilidade de a paciente ter sua situação agravada caso não seja submetida ao procedimento recomendado, o que justifica o deferimento da prestação jurisdicional rogada, sendo verossímil a necessidade premente de que o requerido disponibilize o procedimento à parte autora, estando, assim, presente os requisitos para o deferimento liminar da ordem, que são o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. (...)

Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos do art. 5o e 196, ambos da CF/88; e art. 300, do NCPC defiro liminarmente o pedido de tutela antecipada formulado na inicial, e DETERMINO que o ESTADO DE MATO GROSSO DISPONIBILIZE, ÀS SUAS EXPENSAS, CIRURGIA DE IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA TRANSVENOSO, bem como todos os procedimentos necessários posteriormente à realização da cirurgia no prazo 05 dias, contados da intimação desta decisão, em estabelecimento público ou privado, providenciando eventuais exames, consultas, medicamentos, ou seja, tudo o que for necessário para o restabelecimento da saúde, inclusive, se for o caso, alimentação, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, sob pena da recidiva configurar, eventualmente, litigância de má-fé, improbidade administrativa e/ou responsabilização por crime(s) de desobediência/prevaricação, ao responsável pelo descumprimento, sem prejuízo do bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação do objeto da presente ação. (...) (NEGRITEI).

Outra questão bastante relevante é a forma como os fatos ocorreram.

A Sra Iraci Liduína Weber, em 14/08/2018, por meio do Ministério Público Estadual, ingressou com Ação Civil Pública no 1004753-50.2018.811.0040 – 4a Vara Civil da Comarca de Sorriso), conforme se pode observar no documento acostado no Id. 255461184.

No dia seguinte (15/08/2018), houve parecer do NAT e a tutela específica foi deferida, conforme se infere no Id. 255461186.

No dia 06/09/2018, ou seja, passados 25 dias do deferimento da liminar, o mesmo juízo preferiu nova decisão determinando a intimação do Estado de Mato Grosso, ante ao descumprimento da liminar, conforme se infere no Id. 255461188.

Mesmo diante dessa segunda decisão, não houve o cumprimento da ordem judicial.

No dia 24/09/2018, o óbvio, a tragédia anunciada, a aflição dos Autores se tornou em realidade: a Sra Iraci Liduina Weber veio à óbito, conforme se infere na certidão de óbito cuja cópia está anexada no Id. 255461195.

Como se pode observar, a demora na realização do implante de marca passo aqui evidenciada não foi aquela resultante da realidade da saúde pública, como tantas vezes afirmamos nesta Câmara, mas sim da relutância do Estado de Mato Grosso em cumprir determinação judicial.

Friso, o procedimento pleiteado pela paciente e genitora dos Autores não era eletiva, mas sim urgente, urgentíssima (parafraseando o saudoso Des. Luiz Carlos da Costa), o que requer atitude e resposta rápida com o escopo de salvaguardar o maior bem que a Carta Magna protege: a vida.

É certo que a Sra Iraci Liduina Weber faleceu em razão de choque cardiogênico e séptico, infecção na corrente sanguínea e bloqueio átrio ventricular total, conforme está descrito na certidão de óbito acima mencionado.

No entanto, se o Estado de Mato Grosso tivesse cumprido a determinação judicial, certamente não teria ocorrido o abreviamento da sua vida.

Além da ordem fática acima exposta, há ainda, a realização de prova pericial produzida na pressente ação indenizatória, a qual assim concluiu (Id. 255461693),
in verbis:

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos, concluo que a falecida era portadora de cardiopatia grave, necessitando urgente da cirurgia de implante de marca passo definitivo, procedimento que não foi realizado a tempo e que causou o falecimento.

Ademais, caso a cirurgia tivesse ocorrido, a Sra. Iraci Liduina teria chances de ter sobrevivido.

Ou seja, ela faleceu exatamente na espera da realização do procedimento cirúrgico.

Nesse contexto, patente é o nexo causal provocado pela conduta omissa e negligente do Estado de Mato Grosso, qual seja, a relutância no cumprimento de ordem judicial, situação esta que resultou no óbito da paciente.

O Superior Tribunal de Justiça, julgando um caso semelhante a esse, assim decidiu,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. 2. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012). 3. Hipótese em que a paciente, tendo sofrido uma queda em 20/05/2013, foi diagnosticada com trauma grave na coluna cervical, com
indicação de cirurgia de urgência, e somente foi operada em 12/06/2013, vindo a óbito no dia seguinte, em virtude de tromboembolia pulmonar. Nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, o estado de saúde da paciente, idosa e portadora de patologias de alto risco, agravou-se em decorrência da demora injustificada - 22 (vinte e dois) dias - para a autorização da cirurgia, resultando na evolução para o quadro de choque fatal. 4. A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1414776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020) (NEGRITEI)

Por fim, quanto ao pedido de minoração dos danos morais, entendo que este deve ser provido.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o Magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

No caso em tela, o juízo monocrático fixou, à título de indenização, o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Analisando os autos, entendo que é justo, proporcional e razoável, bem como atende os parâmetros acima expostos, a fixação de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em caso semelhante ao presente feito, assim julgou recentemente o STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GENITOR DOS RECORRIDOS. PORTADOR DE ECODOPLERCARDIOGRAMA ESTENOSE AÓRTICA SEVERA E INSUFICIÊNCIA MITRAL. DEMORA EM CUMPRIR COMANDO LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE EMERGÊNCIA. TROCA DE VÁLVULA MITRAL. DEMORA DO PLANO DE SAÚDE EM REALIZAR O PROCEDIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DOS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 88 CDC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA N. 284 DO STF. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF a alegação, de forma genérica, de violação de artigo de lei acerca da negativa do pedido de denunciação da lide dos médicos. 2. Rever o entendimento do Tribunal a quo no sentido de que o deferimento do pedido de denunciação da lide dos médicos comprometeria o andamento do feito demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 4. A indenização por danos morais fixada no valor de R$ 200.000,00 decorrente do óbito do genitor dos recorridos não se revela exorbitante e desproporcional a ensejar a revisão pelo STJ. 5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.628.039/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Assim, deve o apelo do Estado de Mato Grosso ser parcialmente provido, neste ponto, para minorar a indenização por danos morais no importe acima mencionado.

Com relação ao pedido de redução dos honorários advocatícios, o juiz prolator fixou a verba honorária em
10% sobre o valor da condenação.

Ao analisar a fixação estabelecida pelo juiz condutor do feito e comparando-a com a legislação vigente, verifica-se que verba honorária encontrava-se fora dos limites estabelecidos pelo CPC, uma vez que, em se tratando de fazenda pública, há um escalonamento a ser obedecido pelo juiz sentenciante, o qual está preconizado no art. 85, §3o, do CPC, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O juiz de primeiro grau havia condenado o Apelante em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 10% (dez por cento) de honorários sobre o valor da condenação.

Logo, deveria o referido percentual recair apenas e tão somente até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos da condenação e, sobre o valor condenatório que ultrapassar tal limite, deveria ser fixado em 8% (oito por cento), conforme estabelece os incisos I e II, do §3o do art. 85 do CPC e acima transcrito.

No entanto, o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso está sendo parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Desta forma, o percentual da verba honorária, que outrora fora fixada em dissonância com o Código de Ritos, agora, está dentro dos limites legais, de tal sorte, que deve-se manter a verba honorária estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 150.000,00), a teor do que dispõe o art. 85, §3o, I, do CPC.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para minorar o
quantum
indenizatório para o importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido em partes iguais entre os Autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025